Tribunal: TJDFT
Processo: 0705533-51.2024.8.07.0012
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-20
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
DIREITO PENAL. PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. ERRO MATERIAL. CORREÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. EFEITOS INFRINGENTES. NÃO CABIMENTO. ACOLHIMENTO PARCIAL.
I. Caso em exame
Embargos de declaração opostos contra acórdão que manteve a condenação do embargante pelo delito do art. 24-A da Lei no 11.340/2006.
O embargante sustenta a existência de omissão quanto ao consentimento da vítima e seu desconhecimento sobre o fato desta residir na casa da mãe, além de erro material no relatório do acórdão, que teria indicado incorretamente o posicionamento da Procuradoria de Justiça.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se há omissão e/ou erro material no acórdão embargado e a possibilidade de usá-lo para prequestionar a matéria suscitada.
III. Razões de decidir
4. Os embargos de declaração destinam-se à eliminação de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão (art. 619 do CPP), sendo admitidos para a correção de erro material.
5. Inexiste omissão quanto ao consentimento da vítima ou ao desconhecimento do embargante sobre sua presença na residência, pois ficou demonstrado que ele tinha ciência da determinação judicial e não se afastou do local quando solicitado, sendo necessária a intervenção policial.
6. A via dos embargos declaratórios não é adequada para a reavaliação de provas ou a obtenção de efeitos infringentes, devendo eventuais inconformismos serem veiculados por meio do recurso próprio.
7. Identificado erro material no relatório do acórdão quanto ao posicionamento da Procuradoria de Justiça, é possível a correção pela via dos embargos de declaração.
IV. Dispositivo e tese
8. Embargos de declaração parcialmente acolhidos para corrigir erro material no relatório do acórdão.
Tese de julgamento: “Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito ou à obtenção de efeitos infringentes, sendo cabíveis apenas para sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material.”
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 619.